Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CRIPTOATIVOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às operadoras de criptoativos, após a realização de pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e consultas imobiliárias, todas infrutíferas. A agravante sustenta a necessidade da medida para assegurar a efetividade da execução, ao passo que os agravados defendem a ausência de indícios mínimos e o caráter genérico e especulativo do pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofícios a operadoras de criptomoedas para localização de criptoativos do executado, quando inexistem indícios mínimos de sua titularidade e já foram realizadas diligências patrimoniais ordinárias sem êxito.
III. Razões de decidir
3. A execução se realiza no interesse do exequente, mas o ônus de indicar bens passíveis de penhora incumbe ao credor, nos termos dos arts. 797 e 798, II, “c”, do CPC/2015.
4. O princípio da cooperação deve ser compatibilizado com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiência e efetividade da execução, previstos nos arts. 6o e 8o do CPC/2015.
5. O juízo coopera adequadamente ao deferir pesquisas nos sistemas disponíveis, não sendo obrigado a realizar toda e qualquer diligência requerida sem fundamento mínimo.
6. O pedido de expedição de ofícios às corretoras de criptoativos formulado de maneira genérica, sem indicação de instituição específica ou indícios de titularidade, revela-se medida especulativa e desprovida de utilidade concreta.
7. As operações com criptoativos devem ser declaradas à Receita Federal, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.888/2019, estando abrangidas pelo INFOJUD, o que reforça a desnecessidade da expedição de ofícios genéricos.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, 139, IV, 772, III, 773; Instrução Normativa RFB no 1.888/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2081383, 0725265-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 21.01.2026, DJe 04.02.2026; TJDFT, Acórdão 2025824, 0751486-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 24.07.2025, DJe 04.11.2025; TJDFT, 0733232-87.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe 21.05.2024.